Tribunal: TJDFT
Processo: 0001170-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0001170-41.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA JOSE GOMES BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Conforme rol taxativo de recursos, consoante previsto no art. 82, da Lei 9.099/95, é cabível a interposição de apelação somente contra sentença, ou decisão de rejeição de denúncia ou queixa. Logo, da decisão que acolheu o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público, está fora do referido rol não cabe apelação. Consigna-se, que o Enunciado 101 do FONAJE dispõe que “é irrecorrível a decisão que defere o arquivamento de termo circunstanciado a requerimento do Ministério Público, devendo o relator proceder na forma do ENUNCIADO 81”, do mesmo FONAJE. Desse modo, ausentes os requisitos legais, não se conhece do recurso, nos termos do art. 10, V, do RITRJE c/c o art. 82, da Lei 9.099/95 e Enunciado 81 do FONAJE. Preclusa, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora